Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702197-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORNEL VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL CORNEL VIEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0772942-95.2025.8.07.0016 determinou a emenda da petição inicial , nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde (NAJ/Saúde) em favor de MANOEL CORNEL VIEIRA, objetivando a realização de HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), em razão do diagnóstico de Hérnia Inguinal (CID: K40). Conforme a petição inicial, a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no SISREG III em 26/06/2024 e classificada como VERDE/NÃO URGENTE (prioridade 2) pela Central Reguladora. Na data da elaboração da ação (28/07/2025), o tempo de espera pela realização do procedimento já era de 397 dias. A Defensoria Pública argumenta que essa demora excessiva acarreta riscos como a intensificação do sofrimento físico e psíquico, a diminuição da eficácia do tratamento e o aumento do custo. Para fundamentar a urgência, a parte autora anexou uma "Análise técnica da situação clínica com base no caso apresentado" gerada por ferramenta de inteligência artificial (ChatGPT), que descreve o quadro clínico do paciente, comorbidades e os riscos associados à postergação da cirurgia. Em resposta a ofício da Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informou que o procedimento está incorporado ao SUS e que a solicitação do paciente foi recebida, validada e processada. Contudo, a SES/DF esclareceu que os obstáculos para a realização célere do procedimento decorrem da insuficiência da oferta de serviços e que, para a mesma prioridade (VERDE), estavam sendo autorizadas solicitações inseridas no mês de agosto de 2022. A previsão para a realização dos cuidados é, portanto, incompatível com o quadro clínico do paciente. O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com redação dada pela VI Jornada (15/06/2023), considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos eletivos. Embora o longo tempo de espera (397 dias) seja um fator relevante para a avaliação da urgência, conforme o Enunciado n.o 92 do FONAJUS, que recomenda considerar o "conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera", a classificação de risco atribuída ao paciente pela Central Reguladora da SES/DF permanece como "VERDE/NÃO URGENTE". A análise de prognose realizada por ferramenta de inteligência artificial, embora útil para simular os potenciais riscos da demora, não substitui uma avaliação clínica formal e atualizada por um profissional médico da rede SUS que esteja acompanhando o paciente, tampouco implica em uma reanálise da classificação de risco pela Central de Regulação da SES/DF. A classificação de risco visa priorizar o atendimento de acordo com a gravidade do quadro clínico, de forma a garantir a equidade no acesso aos serviços de saúde. Considerando que a Central Reguladora da SES/DF é a responsável pela atribuição e eventual reclassificação da prioridade clínica, com base em critérios técnicos e protocolos, e que existem diversos outros pacientes aguardando atendimento, muitos deles com classificações de risco de maior gravidade (VERMELHO e AMARELO), faz-se necessário que o eventual agravamento do quadro clínico do paciente, decorrente ou não da demora no atendimento, seja formalmente avaliado e atestado por um médico da rede pública de saúde, a fim de justificar uma possível preterição de outros pacientes em fila ou uma nova classificação de risco que altere sua prioridade. O Enunciado n.o 51 do FONAJUS é claro ao exigir, nos processos judiciais, que a caracterização da urgência/emergência seja feita por "relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato". Da mesma forma, o Enunciado n.o 32 do FONAJUS exige que a petição inicial seja instruída com todos os documentos relacionados ao diagnóstico e tratamento do paciente, incluindo histórico médico e exames essenciais. A comprovação de um agravamento clínico que justifique a mudança da classificação de risco inicial, de "VERDE/NÃO URGENTE" para uma prioridade superior, deve, portanto, ser devidamente fundamentada por um novo relatório médico do profissional que assiste o paciente na rede pública de saúde, atestando a alteração de seu quadro clínico. Ademais, o Enunciado n.o 120 do FONAJUS (VII Jornada) estabelece que "Quando a manifestação do NatJus ou de perito(a) judicial for inconclusiva por ausência de documentação médica indispensável ou por indefinição da condição clínica do(a) paciente o juízo deverá intimar a parte autora para complementar os documentos médicos (exames, laudos, histórico terapêutico). Persistindo a ausência de documentos indispensáveis, recomenda-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, do CPC". A ausência de um relatório médico atualizado do sistema público que ateste a piora clínica e solicite formalmente uma reavaliação da classificação de risco pela Central de Regulação pode ser considerada como indefinição da condição clínica para fins de justificar a urgência judicial frente à classificação administrativa. Diante do exposto, determino que a parte autora promova a emenda à petição inicial, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a fim de juntar aos autos: • Relatório médico atualizado e circunstanciado, subscrito pelo médico assistente do paciente na rede pública de saúde do Distrito Federal, que descreva seu quadro clínico atual e, de forma expressa, ateste a existência de um agravamento da condição clínica que justifique uma reclassificação de risco de "NÃO URGENTE/VERDE" para uma prioridade superior. • Informar se, com base nesse agravamento, foi protocolada nova solicitação ou pedido de reavaliação de risco junto à Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, e qual foi a resposta ou a nova classificação atribuída. A ausência de cumprimento da presente determinação no prazo fixado poderá ensejar o indeferimento da tutela de urgência e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, conforme o Enunciado n.o 120 do FONAJUS. Cumpra-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que e exigência de relatório médico exclusivamente do SUS impõe condição extremamente onerosa ao agravante. Defende a urgência para recebimento da inicial e análise o pedido de tutela de urgência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o recebimento da inicial e prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, entendo presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em sede de cognição sumária, não há irregularidade na determinação de emenda à inicial pelo juízo de origem. A fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado é clara quanto a necessidade de juntada dos documentos atualizados para análise da urgência alegada. Considerando a classificação do agravante na Central de Regulação como “NÃO URGENTE/VERDE”, o Magistrado solicitou documentação complementar para melhor análise da urgência e risco alegado. Dessa feita, não há probabilidade do direito da parte recorrente, tampouco risco de dano impondo-se o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator